Tribunal: TJMT
Processo: 1085761-02.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085761-02.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/1994, DO ART. 85, § 2º, DO CPC E DO TEMA 1.388/STJ. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DA CAUSA, JULGAMENTO EXTRA PETITA, CONDIÇÃO SUSPENSIVA, TERMOS DE QUITAÇÃO, NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO, AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E FUNDAMENTAÇÃO DO
VALOR ARBITRADO
.
ACOLHIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS EMBARGOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1.
D
ois embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento à apelação do escritório de advocacia e deu parcial provimento ao recurso do
B
anco apenas para excluir verbas condenatórias fixadas em embargos de declaração na origem.

2.
O escritório alegou omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e dos critérios do art. 85 do CPC ao arbitramento judicial. O
B
anco apontou vícios sobre valor da causa, alegado julgamento extra petita, condição suspensiva, quitação, natureza do contrato,
falta
de proveito econômico e fundamentação do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material; e (
ii
) se os esclarecimentos pretendidos autorizam modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

5. Quanto ao escritório, houve omissão apenas formal, sanada para esclarecer que o arbitramento observou materialmente os critérios do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 e do art. 85, § 2º, do CPC, sem alteração do valor fixado.

6. O Tema 1.388/STJ, em fase de afetação, não possui eficácia vinculante apta a impor revisão do acórdão.

7. Quanto ao
B
anco, não houve omissão sobre valor da causa, alegação de julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, condição suspensiva, quitação e ausência de proveito econômico, porque tais matérias foram enfrentadas ou configuram inconformismo com a valoração probatória.

8. Houve acolhimento parcial apenas para esclarecer a natureza híbrida do contrato e os critérios de proporcionalidade adotados na manutenção do
valor do
arbitramento, sem efeitos
infringentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração de ambas as partes parcialmente acolhidos, apenas para esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração admitem acolhimento apenas para suprir omissão formal ou prestar esclarecimentos sobre os fundamentos do arbitramento de honorários, sem modificação do julgado, quando ausentes vícios que comprometam a conclusão do acórdão
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 927, III.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (
dois
)

Recursos de
Embargos de Declaração opostos
em virtude d
o acórdão proferido
n
a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, por meio do qual
foi
neg
ad
o provimento ao recurso de apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados
e
pel
o

Banco Bradesco
S.A.

O escritório
Galera Mari Advogados Associados
aleg
ou
omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos critérios legais de fixação dos honorários por arbitramento judicial, previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, e
à incidência dos §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do CPC, que vinculam o arbitramento judicial de honorários aos parâmetros percentuais previstos no Código de Processo Civil
.

Sustent
ou
que o acórdão incorr
eu
em omissão ao
deixar de
observar os parâmetros percentuais mínimos legalmente estabelecidos e que, à luz do Tema Repetitivo nº 1.388/STJ, a fixação equitativa encontraria vedação expressa, impondo-se a majoração dos honorários com observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões no ID
358285396
.

O segundo recurso integrativo foi oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, que apont
ou
os seguintes vícios: (i) incorreção do valor
atribuído à causa, por se tratar de matéria de ordem pública; (
ii
) julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, ao fundamento de que a demanda versa sobre honorários condicionados à recuperação final do crédito e não sobre remuneração pelos atos processuais ordinários quitados; (
iii
) contradição quanto à existência de condição suspensiva não implementada para percepção de honorários vinculados ao êxito; (
iv
) omissão quanto à análise adequada dos Termos de Quitação e Renúncia acostados aos autos; (v) contradição decorrente da premissa fática equivocada de que o contrato seria remunerado
apenas
pela sucumbência, quando, em verdade,
é de
natureza híbrida, com previsão de pagamento por etapas; (vi) omissão quanto à
falta
de proveito econômico obtido nas ações objeto da demanda; (
vii
) omissão quanto à fundamentação específica do
valor
arbitrado.

Contrarrazões no ID
357818875
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares

À luz do
art. 1.022 do C
PC
, os
E
mbargos de
D
eclaração constituem recurso integra
tivo
do julgado, cabíveis
apenas
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Com efeito, a
via não se presta à revisão do mérito, à rediscussão de teses apreciadas,
muito menos
à inovação argumentativa que não integrou o objeto do recurso anterior.

O reconhecimento de eventual vício integrativo não importa, por si só, alteração do resultado do julgamento, salvo quando o esclarecimento da omissão ou da contradição repercuta, de modo necessário e lógico, sobre a conclusão do acórdão embargado.

Esclarecido isso, passo ao enfrentamento d
os
Aclaratórios
, em separado.

-
Embargos de Declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados
:

O
E
mbargante aleg
ou
que o acórdão foi omisso
porque
deix
ou
de enfrentar a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, inserida pela Lei nº 14.365/2022, que vincula o arbitramento judicial de honorários aos critérios do art. 85 do CPC, e ao ignorar o Tema Repetitivo nº 1.388/STJ que, segundo
sua interpretação
, determinaria a observância obrigatória do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro ponto acoimado de
omisso
diz re
speito
ao § 2º
do
art. 22,
da Lei nº 8.906/1994
.

Do ponto de vista formal, a omissão é verificada,
razão pela qual acolho os embargos
tão-somente
para prestar o esclarecimento que se impõe, sem que resulte
em
alteração do resultado.

Referida norma está assim redigida:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)
.

No caso,
ao manter o valor
arbitrado na origem no importe
de R$
17
.000,00 (
dezessete
mil reais)
, o Colegiado se pautou
na proporcionalidade entre o
montante
arbitrado, a complexidade dos feitos, o período de atuação compreendido entre 2013 e 2020, o valor atualizado da causa
de

R$ 172.188,92
(cento e setenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)

e a extensão dos serviços comprovadamente prestados, valendo-se dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC
.

Com efeito,
embora
o voto condutor não tenha feito
referência nominal ao art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 em sua redação vigente
, a falta
de citação explícita do dispositivo não importou em omissão substancial, porquanto os critérios materialmente contidos foram aplicados à espécie.

No que concerne ao Tema Repetitivo nº 1.388/STJ, convém registrar, com a objetividade que o caso requer, que
não há tese firmada
pela Corte Superior de Justiça
, porquanto o
tema foi afetado
em novembro de 2025
, com ordem
de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

E mais.
Conforme se extrai dos elementos processuais disponíveis, a proposta de afetação formulada no
bojo
do REsp nº 2.159.431/SP, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, delimitou a matéria submetida ao rito dos repetitivos à questão específica dos honorários sucumbenciais fixados por equidade, notadamente à observância dos parâmetros do art. 85, § 8º-A, do CPC em confronto com o percentual mínimo de 10% do § 2º do mesmo dispositivo.

Ocorre que a
tese
suscit
ada pelo
Escritório E
mbargante,
de
que lhe atribuiria conteúdo vinculante sobre honorários contratuais
de
,
no mínimo
,
10% do valor atualizado da causa
em caso de rescisão unilateral, até o momento,
não encontra

correspondência com o acórdão paradigma publicado
no STJ
.

Aliás,
essa mesma interpretação atribuída pelo Escritório Embargante
motivou a interposição de agravo interno nos autos do
AREsp
2.597.906/MT, ainda pendente de julgamento definitivo.

Co
nsoante inteligência
do art. 927, inciso III, do C
PC
, somente os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos, após sua publicação definitiva, produzem efeito vinculante sobre juízes e tribunais.

Na espécie, o
Tema
1.388 está em fase de
afeta
ção e
não
de
julga
mento
definitivo
e, isso,
não constitui precedente qualificado apto a vincular o órgão julgador, tampouco a fundamentar a modificação de julgados proferidos.

Portanto, a
plicar
suposta
tese
sob o olhar individualizado do Escritório de Advogados
importaria
em
violação à lógica sistêmica do modelo de precedentes instituído pelo CPC e
de
comprometimento da segurança jurídica que o sistema de
repetitivos visa
assegurar.

Ainda que se admita, em tese, que futura tese vinculante venha a exigir a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC ao arbitramento de honorários contratuais em casos de rescisão unilateral, impõe-se observar que, mesmo sob esse critério, o resultado do julgamento estaria preservado.

De toda sorte, o
valor de R$
17.000
,00 (
dezessete
mil reais) corresponde a aproximadamente
10
% do valor atualizado da
ação de busca e apreensão n. 1001928-67.2017.8.11.0041
(R$
172.188,92
)
.

E sem embargo à futura tese a ser firmada na Corte Superior de Justiça,
o percentual
dos honorários advocatícios, em caso de rescisão unilateral,
pode ser fixado de forma proporcional, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

Com o devido respeito
,
na espécie,
o arbitramento proporcional lev
ou
em conta que o período não coberto pelos Termos de Quitação compreende apenas os meses de janeiro a novembro de 2020, a natureza dos atos processuais praticados no período e a
falt
a de recuperação efetiva do crédito,
o que
justifica a fixação em patamar inferior ao mínimo absoluto previsto para casos de atuação integral.

Nesse contexto, o valor
fixado na origem e
mantido
no acórdão
atende à proporcionalidade exigida,
bem como
afastando qualquer
irrisoriedade
apta a ensejar majoração.

Por essas razões,
acolho
, em
par
te, o
s embargos
opostos por
Galera Mari Advogados Associados
, apenas para prestar esclarecimento acerca dos fundamentos legais aplicados ao arbitramento, sem efeitos infringentes.

-
Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.
:

Quanto à incorreção do valor da causa, o
E
mbargante
aduziu que se
trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual requer
eu
a adequação do valor atribuído ao conteúdo econômico efetivamente perseguido na demanda, com recolhimento das custas correspondentes.

A arguição não configura vício integrativo.

O valor da causa é questão processual que deveria ter sido impugnada no momento adequado, sob pena de preclusão.

Por corolário,
n
ão constitui omissão do acórdão,
uma vez
que
o Órgão Colegiado
não estava obrigado a
se
pronunciar sobre matéria processual não devolvida pelo recurso de apelação
,
cujo objeto se limit
ou
à
preliminar de cerceamento de defesa, da propalada quitação dos serviços, do valor arbitrado a título de
honorários e à exclusão das multas
processuais
.

No que se refere à
tese
de julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, sustent
ou
que a demanda teria por objeto exclusivo os honorários condicionados à recuperação final do crédito, e não aqueles relativos a atos processuais ordinários
que
já
foram
remunerados e cobertos pelos Termos de Quitação.

Sem embargo à irresignação, o
acórdão embargado não é omisso nesse ponto.

Ao contrário,
o voto condutor
examinou a causa de pedir e identificou que a controvérsia decorre da
inexist
ência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada, antes do implemento da condição de êxito.

Além disso, no voto condutor foi
reconhec
ida
a validade dos Termos de Quitação até 31/12/2019
, com a
delimit
ação d
o arbitramento ao período posterior não coberto por aqueles documentos, compreendido entre 01/01/2020 e a data da rescisão em 19/11/2020.

Logo, n
ão há decisão extra petita,
e
sim enquadramento jurídico da lacuna contratual identificada, o que é função própria do julgador ao aplicar o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Quanto à
tese de
contradição relativa à condição suspensiva não implementada, aleg
ou
que o acórdão reconheceu a existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito e, simultaneamente, manteve a condenação, o que configuraria incoerência lógica.

A linha de raciocínio do Banco não se enquadra como
contradição no sentido técnico do art. 1.022, inciso I, do CPC.

O
voto condutor foi categórico em
distinguir, de um lado, os honorários condicionados à recuperação final
,
cuja exigibilidade permanece subordinada ao implemento da condição e, portanto, não foi reconhecida
; e
, de outro, a remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados no período não coberto pelos Termos de Quitação, cuja existência decorre diretamente da rescisão unilateral imotivada e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, foi explicado que o
arbitramento não decorre do implemento da condição, mas da necessidade de remunerar o trabalho realizado,
em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Não há contradição a sanar.

No que toca à omissão
da
análise dos Termos de Quitação, afirm
ou
que o acórdão desconsider
ou tais
documentos,
bem como
deixou
de examinar os requisitos do art. 320 do Código Civil e a obrigação contratual da cláusula 6.22, que determinava a elaboração anual dos termos pelo próprio escritório embargado.

Ao contrário do alegado, houve
exam
e

d
os Termos de Quitação e os considerou válidos para o período a que se referem
:
até 31/12/2019,
e
conclui
u
que não abrangem o período posterior à rescisão contratual, seja porque aqueles documentos cumprem a função de quitação anual dos honorários pagos em adiantamento, seja porque não cobrem os serviços prestados no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, que constitui o núcleo do arbitramento.

Logo, n
ão se trata de omissão, mas de valoração probatória desfavorável ao embargante, o que não se confunde com ausência de pronunciamento judicial.

A propósito, cumpre consignar que a questão relativa à natureza e validade dos Termos de Quitação
,
se genéricos ou específicos
,
se abarcam ou não o período controvertido
,
se foram elaborados em cumprimento à cláusula 6.22 ou como instrumento autônomo de renúncia
,
foi amplamente debatida nos autos e, a partir do conjunto probatório, o
colegiado
concluiu que
tais
instrumentos não cobrem o período de 2020.

Essa conclusão, ainda que controversa para o embargante, é fruto de juízo de valoração probatória que não se sujeita à revisão por embargos de declaração.

Quanto à premissa fática equivocada
, no sentido
de que o contrato seria remunerado exclusivamente pela sucumbência, o
voto condutor
fez referência, em determinado trecho, ao modelo
ad
exitum
para embasar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral.

Ocorre que e
ssa menção não reflete equívoco quanto à natureza do contrato em exame,
que foi classificado
como vinculado ao benefício financeiro
,
com previsão de remuneração por etapas.

A despeito disso,
para fins de integração,
admite-se
que o
voto condutor
poderia ter sido mais preciso ao distinguir o modelo contratual das partes
do
modelo
ad
exitum
puro
,

citado
na jurisprudência citada.

De todo modo, nos casos de
rescisão imotivada pelo contratante
,
que
impede o advogado de concluir o mandato e
de
obter a remuneração contratualmente prevista para a fase final,
aplica-se o arbitramento proporcional pelos serviços prestados tanto aos contratos de êxito puro quanto àqueles de natureza híbrida
.

Esse esclarecimento
, no entanto,
não altera o resultado do julgamento.

Relativamente
à omissão sobre a
falta
de proveito econômico do Banco nas ações objeto da demanda, o ponto foi considerado no acórdão ao se ponderar a proporcionalidade do valor fixado, e constitui elemento de valoração que integra o juízo de mérito sobre o
quantum
.

A inexistência de recuperação final do crédito é circunstância relevante, mas não suficiente para afastar o direito à remuneração pelo trabalho realizado, conforme expressamente reconhecido pelo acórdão
embargado. Não há omissão a suprir, tampouco a possibilidade de que esse ponto, se esclarecido, alterasse a conclusão do julgamento.

Por fim, quanto à alegada insuficiência de fundamentação do
valor
arbitrado, o acórdão embargado apresentou fundamentos para a manutenção do valor fixado em primeiro grau, com base na complexidade das causas, no período de atuação, no valor econômico das demandas e no labor efetivamente comprovado.

A
falta
de fundamentação autônoma e analítica quanto a cada parâmetro do art. 85, § 2º, do CPC configura, em tese, imprecisão de fundamentação, razão pela qual acolho os embargos nesse ponto para prestar o seguinte esclarecimento:

O
valor de R$
17
.000,00 (
dezessete
mil reais) consider
ou
o período não remunerado de aproximadamente 11 meses (janeiro a novembro de 2020), dentro d
a

r
elação contratual de mais de 31 anos
.

O
s atos praticados no período
,
consubstanciados principalmente em petições, diligências de localização de bens, medidas constritivas via sistemas eletrônicos e relatórios
,
são de complexidade moderada; não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda
,
e o valor atualizado da causa é de
R$ 172.188,92

(
cento e setenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e dois centa
vos)
.

Logo, a
fixação em
R$
17
.000,00 (
dezessete
mil reais)
representa montante proporcional ao trabalho efetivamente realizado no período delimitado, afasta o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC em sua aplicação proporcional, como autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de arbitramento parcial.

O esclarecimento, também, não altera o resultado do julgamento.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho parcialmente
os Embargos de Declaração de
Galera Mari Advogados Associados
, para prestar esclarecimento acerca dos fundamentos normativos aplicados ao arbitramento, sem efeitos infringentes.

Acolho, em parte
,
os Embargos de Declaração do
Banco Bradesco S.A.
, tão somente para esclarecer a natureza híbrida do contrato e os critérios de proporcionalidade aplicados ao quantum arbitrado, sem efeitos infringentes. Rejeito as demais alegações formuladas por ambos os embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026